Tribunal: TJMT
Processo: 1014469-90.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014469-90.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MAINA BEZERRA DE MENEZES DE ALBUQUERQUE LIMA - CPF: 037.670.363-63 (ADVOGADO), TBM - TEXTIL BEZERRA DE MENEZES S/A - CNPJ: 07.671.092/0001-80 (REPRESENTANTE), IVAN JOSE BEZERRA DE MENEZES - CPF: 063.009.948-05 (REPRESENTANTE), DANIEL HOLANDA LEITE - CPF: 616.622.593-87 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I - CNPJ: 24.194.675/0001-87 (REPRESENTANTE), RODRIGO CINESI PIRES DE MELLO - CPF: 370.011.998-42 (ADVOGADO), FERNANDO ADDINY ZIROLDO - CPF: 333.742.678-66 (ADVOGADO), CGG TRADING S.A - CNPJ: 13.448.516/0001-45 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE NO DECORRER DO PROCESSOS –- CLÁUSULAS CLARAS E EXPRESSAS -

IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUTIR A MATÉIRA OBJETO DO ACORDO – ARTIGO 413 DO CC – MATÉRIA COGENTE E DE ORDEM PÚBLICA - REDUÇÃO DO PERCENTUAL DA CLÁUSULA PENAL – POSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 413 do Código Civil dá ao magistrado a possibilidade de reduzir equitativamente o valor da multa estipulada na hipótese de cumprimento parcial do acordo formalizado entre as partes.

Tratando-se de pagamento parcial do acordo entabulado entre as partes, que previa parcelas mensais de mais de 200 mil, tendo a parte busca renegociar, é possível, em alguns casos, que o juiz reduza a cláusula penal, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem que isso importe em ofensa à coisa julgada.

No mais, nesta via, não existe a possibilidade de alterar, acordo extrajudicial homologado judicial, pois, por meio das cláusulas do acordo, representam a vontade expressa das partes, tornando-se, após a homologado, ato jurídico perfeito.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento interposto por
TBM - TEXTIL BEZERRA DE MENEZES S/A e POR IVAN JOSE BEZERRA DE MENEZES,
contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1000707-03.2016.8.11, em tramitação na 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, que indeferiu a impugnação dos agravantes que trata de redução da multa contratada, “sob o argumento de que a multa de 10% havia sido livremente pactuada”.

Os agravantes, primeiramente, asseveram a existência de omissão do juiz “a quo”, quanto a tese da cláusula penal e a não aplicação do Resp. 1641131/SP (Recurso Repetitivo).

Explicam que o entendimento adotado pelo juiz singular vai de encontro ao entendimento do Recurso Especial mencionado, estando ainda omissa uma vez que a parte alega a existência de DUAS cláusulas penais por inadimplemento, que somadas fazem a dívida aumentar em mais de 50% (cinquenta por cento) de seu valor normal. A decisão recorrida, no entanto, tratou apenas da multa de 10%, mas não mencionou nada sobre a cláusula penal que faz elevar a dívida em mais de 50%.

Pondera o seguinte: “Nobres Julgadores, existem duas sanções inseridas no pacto: 1) uma multa de 10%; 2) Uma cláusula penal que, somada, faz aumentar a dívida em mais de R$ 5.530.668,68. Este valor refere-se apenas à cláusula penal. ” (id. 17024484, página 5).

Defende que a orientação do STJ, em recurso repetitivo é que a penalidade pode e deve ser reduzida se excessiva ou se cumprido parcialmente o acordo; e, segundo alegam, o no caso existem as duas circunstâncias: excessividade e cumprimento parcial de 22,28% do acordo inicial.

Também “o Código Civil em seu art. 413 prescreve um comando legal de norma Imperativa e Cogente, a qual resultou no Enunciado 356, aprovado na IV Jornada de Direito Civil (STJ-CJF): "nas hipóteses previstas no art. 413 do Código Civil, o juiz deverá reduzir a cláusula penal de ofício”. (id. 17024484, pág. 10).

Ainda defendem o cerceamento de defesa com o julgamento antecipado, eis que se mostra imprescindível no caso a prova técnica contável para verificar na realidade qual o impacto dessa multa.

Especificamente quanto a penhora, no tópico – Da penhora sobre o faturamento/excesso de penhora -, defende que o juiz, sem qualquer avaliação dos imóveis penhorados, deferiu a penhora sobre percentual de faturamento da empresa agravante, embora esteja devidamente prevista em cláusula, ainda sim deve seguir a ordem de preferência do artigo 835 e a limitação do artigo 866 do CPC.

Pondera que: “Como o juízo de piso pode deferir, a penhora sobre o faturamento da empresa, se este não sabe SEQUER se a penhora dos imóveis já é suficiente para garantir a dívida??? Em suma, antes de passar à penhora sobre o faturamento, o juízo de piso deveria ter determinado a avaliação dos imóveis penhorados, para verificar se há ou não necessidade de reforço de penhora e de possível penhora sobre o faturamento. ” (id. 17024484, página 12).

Por fim, na tese dos imóveis penhorados, assevera que “juiz a quo, ainda deferiu a penhora de imóveis supostamente pertencentes aos ora agravantes. Ocorre que, conforme pode-se constatar facilmente a partir da leitura da matrícula de no 97.898, constante do ID. 15408307, tal imóvel não é de propriedade dos ora agravantes, e sim, da empresa TBM – INDUSTRIA E COMERCIO S.A., CNPJ no 05.435.483/0001-70 e que que tal imóvel NUNCA pertenceu a empresa ora agravante. Tendo sido o mesmo doado pelo Município de Rondonópolis para empresa TBM – INDUSTRIA E COMERCIO S.A. em março de 2013. ” (id. 17024484, página 15).

Requereram a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, que seja acatada a tese de cerceamento de defesa, cassando integralmente a decisão agravada para que seja determinado ao juízo de piso que apuro em perícia técnica o excesso de execução, denunciado na impugnação, o excesso de penhora e, consequentemente, aplicar ao caso o artigo 413 do CC. reduzindo as cláusulas penais conforme pleiteado.

Alternativamente, que seja reformada a decisão para fins de reduzir as penas por inadimplemento entre 0,5% e 2% do valor residual do débito; ou ainda, cassar a decisão na parte em que autorizou a penhora dos imóveis que não pertencem à empresa e/ou cassar a penhora sobre o faturamento ou limitar esta penhora ao valor residual não garantido pela penhora dos imóveis.

O efeito suspensivo foi concedido (id. 17325978). Foi interposto Embargos de Declaração, que restou acolhido apenas para esclarecer que a suspensão concedida envolve penhora sobre o faturamento.

Vieram informações (id. 17877089).

Contrarrazões (id. 19101975), nas quais, em síntese esclarecem que não existem duas cláusulas penais ante o inadimplemento e que o valor impugnado se trata da retomada da execução pelo saldo do valor atualizado da dívida, e não pelo valor das parcelas não adimplidas no acordo; que os agravantes não requereram a realização de perícia-contábil na primeira instância quando da apresentação da impugnação à execução de sentença, portanto, trata-se de inovação recursal.

Quanto ao excesso de penhora, explicam que “os Agravantes alegam que a penhora deste imóvel é descabida, ocultando, ainda, que o imóvel possui inúmeros ônus. A propósito, olvidam de informar que há uma Hipoteca de 1o Grau no R$ 42.400.000,00 (quarenta e dois milhões e quatro mil reais)” também que não impugnado em 1o grau o faturamento da empresa, a rediscussão das cláusulas do acordo e tampouco requerimento para que fossem avaliados os imóveis em primeiro lugar, tratando-se, também de inovação recursal.”

Além disso, “os Agravantes sustentam, dotados de má-fé, que os imóveis de matrículas no 24.965 do CRI de Caruaru/PE (DOC. 3) e no 97.898 do CRI de Rondonópolis/MT (DOC. 2) seriam suficientes para garantir a dívida. Os Agravantes omitem, no entanto, a informação de que tais imóveis estão totalmente onerados em favor de terceiros.” e que, no acordo, a empresa TBM- INDUSTRIA E COMÉRCIO S.A. figurou como anuente e devedora solidária.

Requer o descumprimento do recurso e condenação em litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o presente recurso é contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1000707-03.2016.8.11, em tramitação na 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, que indeferiu a impugnação dos agravantes, que trata de redução da multa contratada, “sob o argumento de que a multa de 10% havia sido livremente pactuada”.

Para apreciação, trago à colação trecho da r. decisão agravada, na parte impugnada:

“(...)

Melhor sorte não se reserva a insurgência quanto à multa de 10%, pois, não há que se falar em ilegalidade na sua cobrança, uma vez que pactuada livremente entre as partes, devendo o adimplemento da obrigação prevalecer o principio da pacta sunt servanda, o qual impõe nos estritos termos talhados na avença.

Sobre o tema colaciono os julgados infra:

“ACORDO HOMOLOGADO. ATRASO NO PAGAMENTO. INCIDÊNCIA DA MULTA AJUSTADA. PERCENTUAL. O cumprimento dos acordos homologados em Juízo devem obedecer às condições e prazos estabelecidos, não cabendo alteração dos termos ali pactuados, sob pena de violação da coisa julgada (inteligência dos artigos 831, parágrafo único; 835 e 872, todos da CLT).

Logo, deve incidir a penalidade de 100% sobre a parcela vencida, ante expresso ajuste entre as partes.(TRT-10 00011257920175100009 DF, Data de Julgamento: 07/11/2018, Data de Publicação: 15/11/2018)” (grifo nosso)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE – ATRASO PELA EMPRESA EXECUTADA NO PAGAMENTO DE DUAS PARCELAS DAS SEIS PARCELAS AVENÇADAS - INCIDÊNCIA DA MULTA DE 10% SOBRE O VALOR PACTUADO, PREVISTA EM CLÁUSULA PENAL INSERIDA NO ACORDO - ATRASO INJUSTIFICADO – PEDIDO DE REDUÇÃO DA MULTA – REJEITADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME. Agravo de Instrumento no 201700817716. TJSE. Rel. Des Alberto Romeu Gouveia Leite. Julgado em 17/09/2017.” (grifamos)

(...)

Ademais, cabe ressaltar que a transação homologada por sentença, põe fim a lide originária gerando os efeitos da coisa julgada, fazendo surgir um título executivo judicial, tornando irretratáveis seus efeitos.

Nesse sentido, segue o entendimento pretoriano, in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DO DEVEDOR - ACORDO HOMOLOGADO EM JUÍZO - DESCUMPRIMENTO - TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - TRÂNSITO EM JULGADO - EXCESSO DE EXECUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO.

- O acordo homologado em juízo equivale à sentença que, transitada em julgado, constitui título executivo judicial (art. 475-N, V, do CPC)- A homologação de acordo gera os efeitos da coisa julgada, tornando irretratáveis seus efeitos. Demais disso, a atividade jurisdicional termina com a publicação da sentença ou homologação do acordo, só é rescindível através de ação rescisória ou nas hipóteses descritas nos incisos do art. 463 do CPC. Incabível, portanto, a rediscussão do valor da dívida visando alterar o acordo homologado.

- Não há que se falar em excesso de execução, quando os cálculos apresentados atenderam ao que restou pactuado no acordo homologado.” (TJ-MG - AC: 10151110025930001 MG, Relator: Valdez Leite Machado, Data de Julgamento: 06/03/2015, Câmaras Cíveis / 14a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/03/2015).” (grifamos)

Ante ao exposto, REJEITO a impugnação apresentada pela parte devedora.

(...)

Ademais, dispõe o do art. 835 do CPC que a caput penhora, em regime preferencial realizada de acordo com os incisos dispostos:

“Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira;

II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado;

III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado;

IV - veículos de via terrestre;

V - bens imóveis;

VI - bens móveis em geral;

VII - semoventes;

VIII - navios e aeronaves;

IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias;

X - percentual do faturamento de empresa devedora;

XI - pedras e metais preciosos;

XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em

garantia;

XIII - outros direitos.”

A penhora de recebíveis da empresa, assim como, sobre faturamento de empresa, também chamada de “penhora na boca do caixa”, é admitida em situações excepcionais. Trata-se de medida extrema e somente poderá ser admitida quando esgotadas todas as alternativas possíveis para a realização da constrição, quando o executado não tiver outros bens penhoráveis ou nos casos em que os bens existentes forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito, conforme disposto no caput do art. art. 866 do CPC[4].

Com efeito, faturamento penhora de recebíveis da empresa/ também não pode resultar em dificuldade financeira de modo a oferecer perigo ao exercício da empresa, sob pena de lesão à sua função social.

No caso dos autos, não restou comprovada neste momento a situação excepcional que justifique a penhora pleiteada, de tal sorte que o cumprimento da medida poderia resultar em ofensa ao princípio da menor onerosidade do devedor.

(...)

13299179 – pág. 16, item “h”.

No entanto, nos termos da Cláusula 6 do Acordo, objeto da liça, defiro a penhora sobre o faturamento bruto da Executada TBM no percentual mensal de 1,5% ou até que atinja o valor mínimo de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) por mês, consoante petitório de id.13299179.

Defiro, ainda, a penhora dos bens imóveis indicados pelo exequente (ID. 15408062), conforme matrícula atualizada acostada nos IDs. 15408297, 15408301, 15408304 e 15408307, mediante termo nos autos, nos moldes dos artigos 837 e 838, do CPC.

Destarte, cabe ao exequente providenciar a averbação da penhora no registro competente, independentemente de mandado judicial, nos termos do artigo 844 do CPC. ”

Nos Embargados de Declaração (id. 17081972, página 12) restou complementado: “Outrossim, para operacionalizar a decisão de id 23028771 (penhora sobre o faturamento bruto), nomeio o administrador (gerente ou proprietário) da devedora depositário dos valores ora penhorados, o qual deverá prestar contas em juízo até o dia 10, do mês seguinte. Nelas, deverá apresentar o balancete mensal da empresa, demonstrando o faturamento obtido e o montante que deverá ser depositado em juízo, relativo à parcela penhorada. ”

Pois bem.

No decorrer da Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial, aos 17/05/2017 (id. 1731987, página 35) foi juntado acordo realizado entre as partes, que foi devidamente homologado pelo juiz e suspenso até o cumprimento.

Contudo, em face da notícia de descumprimento do acordo, foi determinado o prosseguimento da execução, conforme estabelecido no acordo homologado.

Portanto, submetido o acordo à homologação judicial, passa o negócio jurídico a ser dotado de eficácia executiva, na qualidade de título judicial, conforme prevê o artigo 515, III, do CPC:

“São títulos executivos judiciais, cujo cumprimento dar-se-á de acordo com os artigos previstos neste Título:

(...)

III – a decisão homologatória de autocomposição extrajudicial de qualquer natureza; ”.

Destarte, passa o objeto do acordo celebrado entre as partes a se revestir pelo manto da coisa julgada material, tornando, por conseguinte, imutáveis as disposições nele contidas. Ou seja, a partir do ato homologatório não persiste mais aquela antiga pretensão posta em juízo, subsistindo tão-somente o título judicial que fora devidamente formado, de onde se extrairá a sua força executiva para o prosseguimento da ação com o cumprimento forçado da sentença, observando-se estritamente os termos nela estabelecidos.

“Mutatis mutandis”, a propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO DE PAGAMENTO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – COMUNICAÇÃO DE ACORDO DAS PARTES NO CURSO DO PROCESSO – CLÁUSULA EXPRESSA QUE DÁ PLENA QUITAÇÃO AO CONTRATO PRIMITIVO – HOMOLOGAÇÃO PELO JUÍZO – INSURGÊNCIA DA PARTE REQUERIDA QUE PRETENDE ALTERAR OS TERMOS DA AVENÇA – IMPOSSIBILIDADE, SALVO PELAS VIAS PRÓPRIAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Havendo a comunicação de transação realizada pelas partes, ao juiz cumpre tão somente realizar a atividade jurisdicional limitada ao exame externo do ato (delibação),
verificando os requisitos de validade e eficácia, de modo que descabe promover alteração no acordo homologado judicialmente na ação de base, quando observadas as formalidades legais, salvo através de ação anulatória ou rescisória.”
(N.U 0010774-07.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2020, Publicado no DJE 29/01/2020) destaquei

“APELAÇÃO CÍVEL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE. ACORDO JUDICIALMENTE HOMOLOGADO POSSUI FORÇA DE COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUTIR A MATÉRIA OBJETO DO ACORDO. HONORÁRIOS RECURSAIS DEVIDOS. 1 – Nas ações em que a causa de pedir já foi objeto de acordo celebrado entre as mesmas partes, a rediscussão da matéria só é possível através de ação rescisória, visto que a transação judicialmente homologada possui força de coisa julgada. 2 – Cabe ao Órgão recursal majorar a verba honorária fixada pelo juiz sentenciante, em face do trabalho adicional decorrente do recurso, nos termos do § 11o do artigo 85 do Código de Processo Civil. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA, PORÉM DESPROVIDA.” (TJGO, Apelação (CPC) 5118598-20.2018.8.09.0178, Rel. JEOVA SARDINHA DE MORAES, 6a Câmara Cível, julgado em 14/11/2018, DJe de 14/11/2018)

“AÇÃO COMINATÓRIA. ACORDO JUDICIALMENTE HOMOLOGADO POSSUI FORÇA DE COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUTIR A MATÉIRA OBJETO DO ACORDO. APELAÇÃO IMPROVIDA. 1
. Não existe a possibilidade de alterar, de qualquer modo, a sentença homologatória de acordo proferida em audiência, pois esta, por meio das cláusulas do acordo, representam a vontade expressa das partes
. 2. A Empresa Brasileira de Correios e telégrafos – ECT, ora apelante, deveria ter demonstrado sua insatisfação quanto a cláusula contratual em questão no momento do acordo. 3. A ata de audiência que consta o acordo homologado, está devidamente assinada pela própria empresa apelante, o que demonstra sua concordância com as cláusulas ali transcritas.
Assim, não há como discutir a anulação de tal cláusula na presente ação, pois presume-se que esta é fruto de uma vontade de ambas as partes. 4. Conforme estabelece o art. 449 do CPC, o acordo judicial, faz lei entre as partes e tem valor de sentença, portanto, a matéria não poderá ser rediscutida na presente ação, o que será possível apenas através de ação rescisória
. 5. Apelação a que se nega provimento.” (TRF-1 – AC: 200135000007393 GO 2001.35.00.000739-3, Relator: JUIZ FEDERAL MARCIO BARBOSA MAIA, Data de Julgamento: 01/10/2013, 4a TURMA SUPLEMENTAR, Data de Publicação: e-DJF1 p.142 de 10/10/2013) destaquei

Nesse sentido, segue orientação doutrinária:

“(...) O ato homologatório constitui, pois, como ensina Pontes de Miranda, ato jurídico processual transparente, porque nada acrescenta ao ato homologado, limitando-se a atestar a sua conformidade formal com os ditames do direito. Dessa forma, como mera certificação formal, sem qualquer avaliação do conteúdo do ato jurídico homologado, é certo que esse ato homologatório propriamente nada valora e nada decide. Cinge-se a atribuir ao ato jurídico os efeitos típicos dos atos judiciais, porque aquele ato, na ótica do Estado, reveste-se dos requisitos formais necessários.

Com a homologação, o ato jurídico torna-se reconhecidamente ato jurídico perfeito.
(...)” (in ‘Novo Curso de Processo Civil’, Volume 2, Tutela dos Direitos Mediante Procedimento Comum, Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero, 2a ed. em e-bookbaseada na 2a ed. impressa, 2016, Ed. Revista dos Tribunais – Destaquei)

Dito isto, se mostra escorreita a r. decisão.

Isso porque além de inexistir duas cláusulas penais conforme alega a parte, a cláusula penal no percentual de 10% foi livremente pactuada, assim como, de que o cumprimento envolveria o valor total da dívida, nos termos da inicial.

Vejamos os termos do acordo nos pontos principais:

“2) As “Partes” decidem firmar esse Acordo Judicial para declarar que os Devedores deverão pagar à Credora, a partir de 17.05.2017, quarta-feira, o valor objeto desse acordo, mas confessando serem devedores da integralidade da dívida existente, conforme pedido formulado na petição inicial da Ação de Execução e discriminado na planilha apresentada pela Credora CGG TRADING S/A.

3.6) O não pagamento de qualquer das parcelas devidas na data do seu vencimento importará na imediata configuração de mora e aplicação das penalidades previstas neste Acordo Judicial. (...)

3.7) Em caso de inadimplemento de qualquer parcela ocorrerá o vencimento antecipado da dívida. Nessa hipótese tornar-se-á o valor atualizado da dívida confessada, conforme consta da petição inicial e da cláusula no. 2 acima; os pagamentos realizados até o momento do inadimplemento serão imputados primeiro aos encargos (juros e correção monetária e multa punitiva) e depois ao principal, prosseguindo-se o feito em relação ao todo da dívida confessada, conforme pedido constante da petição inicial da Ação de Execução e planilha apresentada pela Credora CGG TRADING S/A. Ainda na hipótese de inadimplemento, os encargos de correção monetária serão realizados tomando-se por base a planilha que consta da petição inicial, com correção pelo INPC e aplicação de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês.

3.7.1). Nessa hipótese será aplicada multa punitiva de 10% (dez por cento) sobre o todo da dívida. (...)” (id. 1703987, páginas 37/42). “

Como se vê, além da dívida constante da inicial ser confessa no acordo, tratam-se de cláusulas claras sem outras interpretações; ou seja, multa de 10% sobre toda da dívida e, que, em caso de inadimplemento, retomar-se-ia o valor total da dívida confessada, atualizada, abatidos os pagamentos realizados provenientes do acordo, primeiros aos encargos de juros, correção e multa e, depois, ao principal.

No entanto, por se tratar de norma cogente e de ordem pública (artigo 413 do CC), analiso a questão da redução do valor da cláusula penal.

Orienta o Superior Tribunal de Justiça, no Resp. acima mencionado que “A redução do valor da cláusula penal, de acordo com o art. 413 do CC⁄02, deve ocorrer mediante apreciação equitativa do juiz. A respeito do tema, a jurisprudência do STJ orienta que não há uma relação de proporcionalidade matemática exata entre o grau de inexecução da prestação e o de redução do valor da cláusula penal (REsp 1.186.789⁄RJ, Quarta Turma, DJe 13⁄05⁄2014). A avaliação equitativa deve, assim, ter em conta o grau de culpa do devedor, a sua situação econômica e o montante adimplido, entre outros parâmetros, tais como a avaliação proporcional da utilidade ou vantagem que o pagamento, ainda que imperfeito ou incompleto, tenha oferecido ao credor Nesse sentido, por exemplo. RODRIGUES, Silvio. Direito Civil, Parte Geral das Obrigações. 12a ed. São Paulo: Saraiva, 1981, págs. 99-100. e, ainda, a existência de desequilíbrio de forças entre as partes, o qual pode ter determinado a fixação do valor da multa em patamar descompassado com o objetivo da cláusula penal.”

Pois bem. O artigo 413 do Código Civil dá ao magistrado a possibilidade de reduzir equitativamente o valor da multa estipulada na hipótese de cumprimento parcial do acordo formalizado entre as partes, sem que isso importe em ofensa à coisa julgada.

No caso, há sim o dever de reconhecimento do cumprimento parcial da dívida, com o pagamento de 15 parcelas, do total de 56.

Além disso, depreende-se pela troca de e-mail‘s constantes dos autos que a parte agravante pretendeu justificar a situação do atraso, com a possível redução do passivo, face a sentença arbitral, com encontro de contas.

Desta feita, havendo o pagamento parcial de quase 25%, reduzo de 10% para 7% sobre o valor total da dívida, conforme consta do acordo.

No que tange a alegação de necessidade de perícia contábil, não há pedido ao juízo de 1o Grau, razão pela qual não há falar em cerceamento de defesa e também a sua análise se mostra inovação recursal.

Com relação a tese de cumprimento parcial do acordo e possibilidade de redução da cláusula penal, tem-se que a cláusula é expressa no sentido de que o percentual de 10% é sobre o valor total da dívida.

Já com relação ao imóvel que diz ser de propriedade de terceiro, da empresa TBM Têxtil – Industria e Comércio S/A caberá a ela, se assim entender, impugnar a decisão pelos seus meios; além disso, o acordo também prevê expressamente sua qualidade de anuente e devedora solidária, vejamos:

“4) Participa desse Acordo Judicial, na qualidade de Anuente e Devedora Solidária com renúncia ao benefício de ordem a empresa TBM Têxtil – Industria e Comércio S/A, inscrita perante o CNPJ/MF sob no. 05.435.483/0001-70. Com sede à Avenida Parque Norte 2, no. 570, Sala 01, Distrito Industrial I, CEP 61939-180, Maracanaú-PE.

5) Os devedores garantes estará vinculados ao cumprimento dessa obrigação e assinam o presente Acordo Judicial como principais pagadores (obrigação solidária) e com renúncia ao benefício de ordem (artigo 828, inciso I, do Código Civil).”

Por fim, importa registrar que a penhora de seu faturamento bruto restou autorizado no acordo entabulado entre as partes, expressamente na cláusula 6, seguintes termos:

“Em caso de inadimplemento os Devedores e a garante TBM TÊXTIL – INDÚSTRIA E COMÉRCIA S/A autorizam desde logo que o juízo da execução realize,
incontinenti,
a penhora de seu faturamento bruto no percentual mensal de 1,5% (um vírgula cinco por cento) ou até que atinja o valor mínimo de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) o que for maior, bem como a tentativa de bloqueio
on line
de ativos financeiros para fins de penhora e imediato pagamento à Credora em caráter
inaudita altera parte,
sem prévia ciência dos Devedores e garantes, sem prejuízo de outras medidas que venham a ser requeridas pela Credora, nos termos do artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil”. (destaques no original)

Inclusive consta justificativa nas sub cláusulas, das quais a parte agravante concordou:

“6.1) As “Partes” declaram que a razão dessa Cláusula no 06 é a de fazer cumprir uma obrigação derivada do fornecimento de insumo pela Credora aos Devedores, que se beneficiaram da matéria-prima recebida em total prejuízo da empresa CGC TRADING S/A, que após longo período da aquisição desses insumos vê-se privada do pagamento e prejudicada, fato agravado pela necessidade de adotar medidas judiciais para busca do seu crédito.

6.2) Essa cláusula é firmada nos termos do artigo 190, do Código de Processo Civil. (...)”

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO RECURSO
, para reduzir a cláusula penal para 7%, sobre o valor total da dívida, mantendo-se intacta a r. decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2020